Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-24.2020.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000046-24.2020.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

ES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS E OS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – TESE RECURSAL DA PARTE AUTORA DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – VÍCIO SANADO – TESES DA REQUERIDA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DA BRADESCO AUTO-RE COMPANHIA DE SEGUROS
ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, E DA
ENERGISA
REJEITADOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração da parte autora para sanar o erro material constante no acórdão, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado, de modo que os embargos da parte requerida devem ser rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000046-24.2020.8.11.0087

EMBARGANTES:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E ENERGISA S/A

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E ENERGISA S/A,
contra acórdão desta Câmara (Id. 213888667), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Inconformada, a seguradora/embargante
(Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros Gerais),
defende a correção do flagrante erro material contido no relatório do acórdão, que incluiu parte estranha ao feito, quando deveria constar o nome da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos com atribuição do efeito infringente para sanar o referido erro material (Id. 214921686).

A embargante
(Energisa S/A)
defende vício no acórdão, sob o fundamento de que
“o
caso em comento não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas de matéria fática que demanda dilação probatória e realização de perícia técnica (há de se verificar se o medidor de energia elétrico está funcionando da forma correta, se a leitura foi realizada de acordo com a Resolução Normativa” (sic).

Afiança que “
restando demonstrado o cerceamento de defesa e a ausência de nexo causal de forma a configurar a responsabilidade da concessionária, requer-se que este juízo se manifeste para explanar as razões que vão de encontro à jurisprudência do Tribunal Superior, bem como prequestionar os arts. 7º, 335 e 369 do CPC e o art. 5º, LV, da CF para fins de interposição de Recurso Especial” (sic) (Id.
215124162)

A Energisa/embargada ofertou contrarrazões no Id.
216444679, e a Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros Gerais/embargada não ofertou
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os recursos de embargos de declaração foram opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS E ENERGISA S/A,
visando sanar eventualmente vício constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO - SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Não há falar em falta de interesse de agir, pois a comprovação de requerimento prévio não se constitui em condição ou pressuposto de admissibilidade para a propositura de ação em questão.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da segurada, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a empresa segurada.

Para tanto, a seguradora/embargante
(Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros Gerais),
defende a correção do flagrante erro material contido no relatório do acórdão, que incluiu parte estranha ao feito (
P
ORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS)
, quando deveria constar o nome da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

Considerando as razões acima apresentadas, assiste razão a primeira embargante, para
acolher os embargos sem atribuição do efeito infringente, para sanar o referido erro material, para constar como parte autora/apelada do recurso de apelação a parte Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

Por outro lado, a segunda embargante
(Energisa S/A)
defende vício no acórdão, sob o fundamento de que
“o
caso em comento não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas de matéria fática que demanda dilação probatória e realização de perícia técnica (há de se verificar se o medidor de energia elétrica está funcionando da forma correta, se a leitura foi realizada de acordo com a Resolução Normativa” (sic).

Em que pese os fundamentos da segunda embargante,
verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no julgamento do recurso mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos

opostos pela parte autora/embargante, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para constar como parte autora/apelada do recurso de apelação a parte
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, e REJEITO
os embargos opostos pela parte requerida/embargante.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024